Tribunal: STF
Processo: AP 2137
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo de Execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo Juízo da Execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 125).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 142). 



    Em 25/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a LUCIANO DOS SANTOS ROSSI (eDoc. 143). 



    Em 7/9/2025, a Defesa de LUCIANO DOS SANTOS ROSSI requereu a detração da pena imposta ao apenado (eDoc. 154), o que deferi, parcialmente, em 16/9/2025 (eDoc. 160).



    A Defesa de LUCIANO DOS SANTOS ROSSI requereu o “cumprimento da pena, em regime aberto no sistema de prisão domiciliar”, ao argumento de que o apenado “exerce atividades em lavoura e com trato de animais, na propriedade rural em que trabalha e também reside. Ocorre que diante da dinâmica de trabalho não consegue afastamento para cumprir as horas de serviço atinentes às medidas restritiva” (eDoc. 168).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pleito referente ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime domiciliar e pela intimação do sentenciado Luciano dos Santos Rossi para dar início imediato ao cumprimento das penas restritivas de direitos” (eDoc. 172). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, nos seguintes termos (eDoc. 143):



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo Juízo de Execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo Juízo da Execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    Conforme relatado, o apenado requereu a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prisão domiciliar, em razão de exercer atividade laboral e residir em uma propriedade rural. 



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República eDoc. 172):



    “(...) O art. 117 da Lei de Execução Penal dispõe que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de setenta anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou com deficiente físico ou mental, ou ainda de condenada gestante. 



    Na espécie, Luciano dos Santos Rossi, de 57 anos, pleiteia a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com a concessão do cumprimento em prisão domiciliar, sob o argumento de que “não consegue afastamento para cumprir as horas de serviço atinentes às medidas restritivas”. 



    Verifica-se que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 117 da Lei de Execução Penal, uma vez que não possui mais de 70 anos nem apresenta relato de doença grave. Também não se aplicam os incisos III e IV, destinados à condenada com filho menor ou com deficiência e à condenada gestante. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pleito referente ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime domiciliar e pela intimação do sentenciado Luciano dos Santos Rossi para dar início imediato ao cumprimento das penas restritivas de direitos.”



    A respeito do pedido de substituição da pena restritiva de direitos referente à de prestação de serviço à comunidade, verifica-se que não merece prosperar, em virtude de que a pena imposta visa alcançar o seu fim social. A sua substituição por prisão domiciliar não apresenta a mesma finalidade que é a responsabilidade social.



    Além disso, o requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Verifica-se, também, que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 117 da Lei de Execução Penal, uma vez que não possui mais de 70 anos, não há relato de doença grave e não se enquadra nos incisos III e IV, destinados à condenada com filho menor ou com deficiência e à condenada gestante.



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de LUCIANO DOS SANTOS ROSSI de substituição da prestação de serviços à comunidade por privativa de liberdade, para cumprimento em regime domiciliar.



    INTIME-SE LUCIANO DOS SANTOS ROSSI para dar início ao cumprimento da pena imposta, sob pena de conversão em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §5º, do Código Penal.



    OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, para conhecimento e acompanhamento do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a LUCIANO DOS SANTOS ROSSI.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente